Tribunal: TJMT
Processo: 1034946-55.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034946-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (RECORRENTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), TEMAKI SAN LTDA - CNPJ: 18.654.261/0001-90 (RECORRIDO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE
ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO
. CORPO ESTRANHO NA EMBALAGEM E NÃO NO ALIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Dano moral.
Nos
termos
da
jurisprudência

firmada
no STJ, "
é
irrelevante
, para fins de
caracterização
do
dano
moral, a
efetiva

ingestão
,
pelo

consumidor
, do
produto

considerado

impróprio
para o
consumo
,
em

virtude
da
presença
de
corpo

estranho
no
alimento
, pois,
invariavelmente
,
estará

presente
a
potencialidade

lesiva

decorrente
da
aquisição
do
produto

contaminado
" (
REsp
1899304/SP, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Segunda
Seção
,
julgado

em
25/08/2021,
DJe
04/10/2021).
Embora

seja

entendimento

pacificado
que a
presença
de
corpo

estranho
no
alimento
,
independentemente
de
seu

consumo
,
gera

dano
moral
indenizável
, no
caso

concreto
, pela
análise
das
provas
,
verifica
-se que
o

objeto
(
grampo

metálico
)
estava

na

embalagem

quando
o
consumidor

constatou

sua

presença
, e
não
no
alimento
a ser
consumido
(ID 284924884/PJe2).

Desse modo,
n
ão

havia

potencial

risco
de
ingestão
do
corpo

estranho

e o valor
cobrado

pela comida
foi

imediatamente

restituído
pela
empresa

reclamada
. Assim, a
situação

vivenciada
pela
parte

reclamante

não
se
amolda

ao

caso
de
dano
moral
indenizável
,
razão
pela qual a
sentença

deve
ser
mantida
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1034946-55.2024.8.11.0002

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG

Recorrido
:
TEMAKI SAN LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG

ajuizou

reclamação

em
face de
TEMAKI SAN LTDA
.
Noticiou
que: a) no
dia
15/9/2024
realizou
a
compra
de um ceviche e de 12
peças
de sushi no
estabelecimento

comercial

reclamado
,
através
do
aplicativo

iFood
,
pagando
o valor de R$ 125,14; b)
enquanto

comia
o ceviche se
deparou
com um
grampo

metálico

dentro
de
sua

refeição
; c)
contatou
a
parte

reclamada

imediatamente
, que se
limitou
a
pedir

desculpas

pelo

ocorrido
, a
restituir
o valor
pago
pela
compra
,
bem

como

afirmar
que,
provavelmente
, o
corpo

estranho

caiu
no
momento

em
que
o

produto

estava

sendo

embalado
; d)
precisou

descartar
o
produto
, pois
teve

receio
de
encontrar

mais
um
grampo

ou
outro
corpo

estranho
,
além
do
risco
de
contaminação
da comida; e)
deve
ser
indenizada

pelos

danos

morais
que
suportou

injustamente
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos, etc. Autorizada pelo disposto no art. 38, da Lei
no
9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Fundamento. Decido. Analisando os autos, verifica-se que
o
mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. REVELIA Citada para comparecimento em audiência de conciliação, a reclamada se fez ausente, bem como não apresentou defesa escrita. No caso vertente, a Reclamada incorreu em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar as alegações e os documentos juntados na petição inicial. Desta forma, ante a não apresentação de contestação, a confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial é medida que se impõe, contudo, conforme elencado no art. 20 da Lei 9.099/95, pertence ao Juiz a convicção quanto à ocorrência dos fatos narrados pela parte Autora, cabendo a este auferir a ocorrência ou não dos danos conforme narrados na inicial, de acordo com as provas produzidas pela parte Reclamante. MÉRITO Narra a parte autora que, no dia 15/09/2024 efetuou um pedido de um ceviche e 12 peças de sushi no estabelecimento do requerido, via aplicativo Ifood, no valor total de R$ 125,14 (cento e vinte e cinco reais e catorze centavos).Ocorre que ao abrir o produto se deparou com um grampo para grampeador, provavelmente utilizado no momento de lacrar
a
embalagem do produto para entrega, conforme se vê no id. 170889247.
A
autora narra que precisou descartar o alimento, não consumindo o mesmo. Narra ainda que procurou a requerida via WhatsApp e esta retornou com pedido de desculpas pelo ocorrido e imediatamente providenciou o
reembolso do
valor total pago. Assim, requer a parte autora indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Citada para comparecimento em audiência de conciliação, a reclamada se fez ausente, bem como não apresentou defesa escrita. Pois bem, após análise do conjunto fático probatório, verifico que quanto aos pedidos de indenização por danos morais, razão não assiste a parte autora. Pois, conforme narrado,
a
autora adquiriu da requerida 01 (um) ceviche e 12 (doze) peças de sushi, ainda que
o
grampo estivesse na embalagem do ceviche, conforme demonstrado nas fotos id. 170889247, não há provas de contaminação do restante dos produtos adquiridos. Apesar do infortúnio a requerida quando procurada, imediatamente providenciou o reembolso da totalidade da compra e pedido de desculpas. Além disso, a própria autora confessa
a não

ingestão do
produto. Nesse sentido, precedente recente de Nossa Turma
Recursal do
TJMT:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra à autora que no dia 06/03/2022,
por
ser aniversário de sua irmã realizou um almoço no qual efetuou a compra de 5,470kg de costela no estabelecimento comercial da ré em 05/03/2022. No dia do aniversário realizou toda a preparação da carne e a colocou para assar no papel alumínio, contudo, no momento em que foram servir foi verificado que a carne estava imprópria para o consumo “podre
”.
Assim, pleiteia por indenização a título de dano moral pelo constrangimento sofrido em razão do produto impróprio para o consumo. 2. No caso, não vislumbro
a
existência de dano moral passível de indenização pelo fato do produto estar impróprio para consumo, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que não há provas da ingestão do produto. 3. Cabe ressaltar que os vídeos que acompanham
a

inicial
não comprovam violação aos direitos da personalidade, razão pela qual não há dano mora indenizável também em relação
a
alegação de constrangimentos sofridos no supermercado. 4. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável. 5. A jurisprudência é nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONDENATÓRIA -AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que
a
ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo configura, em regra, hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, o que afasta eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral.' (cf. AgRg no AREsp 489.030/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp
no
1.179.964/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2016, DJe de 10/10/2016). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO INTERIOR DO ALIMENTO (LARVAS) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela segunda recorrente, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 2. No caso, não vislumbro
a
existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar corpo estranho no interior
do
alimento, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que ninguém ingeriu o produto, sendo o fato apenas constatado. 3. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável. 4. Recursos conhecidos e providos. (N.U 1002617-98.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO – AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003855-15.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) 6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos
termos do
art. 46 da Lei
no
9.099/95. 7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa
a
execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito –
Relator (
N.U 1029265-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR LAERCIO
DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023). Destaquei. Portanto, não vislumbro
a
existência de dano moral passível de indenização pelo fato do produto estar impróprio para consumo, especialmente
se desse
fato não se originou nenhum dano à saúde, já que não houve ingestão do produto. DISPOSITIVO Ante o exposto, reconheço à revelia da requerida e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo reclamante, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos
termos do
art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão para homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Mauricio da Silva Oliveira. Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação
”.
Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Várzea Grande, data do sistema. P.R.I.OTÁVIO PEIXOTO Juiz de Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) apesar de o juízo a quo entender que, como não houve a ingestão do corpo estranho não é cabível a indenização por dano moral, não é esse o entendimento do STJ; b) se tivesse ingerido o produto, poderia ter sofrido problemas sérios de saúde, pois era um grampo metálico de grampeador, causando inclusive uma fatalidade; c) a caracterização do dano moral
nas

hipóteses
em que constatada a existência de corpo estranho em produto alimentício, prescinde de comprovação da efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor. Postulou a reforma da sentença,
para ser
julgado procedente o pedido formulado na petição inicial.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025